Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705729-42.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA MARIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, PAULO CESAR ROXO RAMOS, DENISE LEVONI, VANINE VASCONCELOS MAGALHAES, EDISON BERNARDES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SOUZA NETO, GILSON PENA COSTA, ADILSON VIEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por VERA MARIA BICUDO DE CASTRO MAGALHÃES, PAULO CESAR ROXO RAMOS, DENISE LEVONI, VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES, EDISON BERNARDES DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE SOUZA NETO, GILSON PENA COSTA e ADILSON VIEIRA contra o acórdão de ID 55457129 que deu provimento às apelações interpostas pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações populares, invertendo os ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente à autora, ora embargante. Os embargantes, em razões recursais (ID 55903335), alegam omissão no acórdão embargado. Sustentam que o escopo da ação popular não diz respeito à invasão dos moradores sobre a área, que afirmam carecer de comprovação e não interferir na controvérsia, mas o impedimento à prática de ato lesivo ao meio ambiente natural e artificial na desafetação da área de uso comum do povo denominada Praça do Poeta, destinada exclusivamente a atividades de lazer e preservação paisagística e ambiental na forma da Lei Complementar n. 797/2008. Dizem que o referido ato lesivo ao meio ambiente não se tornaria legítimo com base na invasão e que os elementos probatórios não foram valorados no acórdão, como o laudo de ID 110168339, que considerara que a proposta de centro educacional terá aumento no tráfego de veículos com impactos negativos devido a maior crescimento da concentração urbana próximo ao local. Mencionam a manifestação do Ministério Público, que fora favorável à manutenção da liminar e à nulidade do edital. Ressaltam que o acórdão não considerou o laudo de ID 71105947, em que foi atestada a importância da Praça do Poeta para a comunidade local e suas características ambientais. Asseveram que a manutenção do edital ofende a primazia do interesse público sobre o particular, pois a área será entregue à especulação imobiliária por particulares com ofensa ao meio ambiente e bem estar dos moradores locais. Argumentam que o acórdão é também contraditório, ao constatar a validade da desafetação e a licitude da oferta da área, apesar de afirmar que não foi realizada audiência pública com a população do Lago Sul previamente à aprovação da Lei Complementar n. 797/2008. Ao final, postulam o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios arguidos sejam sanados, com a concessão de efeitos infringentes ao recurso, para modificação do entendimento expresso no acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar impugnação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de abril de 2024 às 16:07:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora